Tribunal: TJES
Processo: 5000171-82.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-82.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVANDER VIEIRA DE MELO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito e condenando ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária, conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a alegada omissão, pois a sentença originária já havia determinado a aplicação de juros e correção monetária nos moldes dos enunciados n. 54 e 362 do STJ.

4. A embargante não impugnou tais critérios em sua apelação, tendo limitado o recurso à discussão sobre a validade do TOI e à inexistência de dano moral, restando a questão preclusa.
5. A matéria só foi suscitada nos embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Os embargos não constituem meio processual hábil para rediscussão do mérito da decisão ou para inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando a matéria supostamente ausente já se encontrava suficientemente tratada na sentença e não foi objeto de impugnação na apelação, caracterizando preclusão.

A inovação recursal nos embargos de declaração é incabível e não pode ser conhecida pelo Tribunal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 1.022, I e II; Enunciados 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, ED-Ap 0003767-20.2011.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19/03/2018, DJES 03/04/2018.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000171-82.2024.8.08.0016.

EMBARGANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGADO: SILVANDER VIEIRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão,
que, à unanimidade
de votos
deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ela em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, indenização por danos morais e antecipação de tutela”
ajuizada
em face dela por

Silvander Vieira
d
e Melo
,
que
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial “para: (i) declarar a inexistência do débito informado na exordial, no importe de R$3.335,33; e (ii) condenar a demandada ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais em favor do requerente” e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. débito declarado inexistente.

Nas razões do recurso, alegou
a
embargante, em síntese
que:

1)
“foi mantida a atualização monetária da sentença”
e
2)
que
deve ser
“utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

Requer
eu
o provimento do recurso
para que s
eja sanada a alegad
a
omiss
ão
.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

Não há omissão no acórdão objurgado quanto os parâmetros e critérios de juros e correção monetária, isso porque a sentença fixou os seguintes parâmetros: “...
valores esses a serem acrescidos de juros e correção monetária, aquele desde a data do pagamento e este desde o presente momento, na forma dos enunciados n. 54 e 362 do STJ...
”.

De outra parte, observa-se que a embargante, ao interpor sua apelação, restringiu-se a impugnar a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e das respectivas cobranças, bem como a alegar a inexistência de dano moral, deixando de devolver a este Egrégio Colegiado a análise quanto aos encargos de juros e correção monetária, matéria esta que se encontra, portanto, alcançada pela preclusão.

Ou seja, referida matéria foi suscitada apenas nos embargos de declaração, revelando verdadeira inovação recursal, não podendo ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Aliás, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Inexiste o vício da omissão haja vista que o tema discorrido - termo inicial de juros - não foi ventilado em sede de apelo, sendo nítida a inovação recursal em razão da preclusão consumativa, daí porque deve ser rechaçado os aclaratórios” (ED-Ap 0003767-20.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/03/2018; DJES 03/04/2018).

Destarte, o que se percebe é que
a
embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.